Tribunal: STF
Processo: ARE 1313014
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
    Agravo de Instrumento expropriatória em fase de cumprimento de sentença. Prosseguimento do feito executivo em face da Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/ A - Empresa pública executada que não se caracteriza exclusivamente como prestadora de serviços públicos, ante a existência de outras atividades em seu Estatuto Social a indicar a exploração de atividade econômica em nível concorrencial - Sociedades de economia mista e empresas públicas que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não gozam do regime de precatórios precedentes do E. STF e deste E. Tribunal - Decisão de origem mantida recurso improvido (eDOC 7, p. 15)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100 e 173, §1°, I, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o patrimônio da recorrente, disposto e publicado nas Declarações anuais e apresentados no balanço financeiro da empresa são insuetos para a prestação do serviço essencial e não concorrencial da recorrente, tornando impossível a penhora ou qualquer tipo de constrição (eDOC 10, p. 7).
    Argumenta-se que a finalidade precípua da empresa é a prestação de serviço público essencial voltado ao transporte e que, por essa razão, seus bens são impenhoráveis (eDOC 10).
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, registre-se que esta Corte assentou, recentemente, que a possibilidade de empresas estatais se sujeitarem ao regime de precatórios está condicionada à constatação da ausência de uma finalidade primariamente voltada ao lucro, conforme o paradigma firmado no julgamento da ADPF 556, ementado nos seguintes termos:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (ADPF 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2020)
    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que a empresa recorrente exerce atividade econômica em regime concorrencial, de maneira a exercer outras atividades que não apenas o serviço público descrito, com objeto social voltado ao lucro, não lhe cabendo a sujeição ao regime constitucional de precatórios. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Cinge-se a controvérsia em se verificar se a agravante goza, no curso do cumprimento de sentença, das prerrogativas conferidas à Fazenda Pública no que diz respeito ao pagamento de seus débitos, notadamente a submissão ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da CRFB. 
    Tal questão já foi enfrentada pelo E. STF no julgamento do RE nº 599.628-DF, sob relatoria do ínclito Ministro Joaquim Barbosa, no qual se firmou a seguinte tese em repercussão geral: 
    “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República”. (RE 599.628-DF, Relator p/ acórdão Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 25/05/11, DJe 17/10/11 Tese nº 253). 
    O caso da Dersa já foi recente e brilhantemente analisado pelo ínclito Des. Ponte Neto, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2196068-59.2018.8.26.0000 (...)
    Assim, com o objetivo de manter a jurisprudência deste E. Tribunal estável, íntegra e coerente, por imperativo do art. 926 do CPC/15, adoto os irretocáveis fundamentos proferidos no Agravo de Instrumento nº 2196068-59.2018.8.26.0000 para concluir que a Dersa, por realizar atividades em regime de concorrência e por possui objetivo lucrativo, não pode se beneficiar dos privilégios atribuíveis à Fazenda Pública. 
    Diante de todo o exposto, de rigor a mantença da r. decisão agravada, com o fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos definidos pelo juízo de origem (eDOC 7, p. 17-19)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de verificar a presença dos elementos em que se fundou a constatação do Tribunal de origem de que a empresa exerce atividade com finalidade primária voltada ao lucro, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Administrativo. Cumprimento de sentença. Empresa pública. Precatório. Natureza do serviço. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1271546 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020)
    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial. Regime de concorrência. Distribuição de lucros. Precatório. Impossibilidade. Tema 253. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1114380 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.08.2018)
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 253 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DE FATOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário do STF, no julgamento do RE 599.628-RG (Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, Rel. Atual. Min. MIN. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/10/2011, Tema 253), publicado em 17/10/2011, em que discutida a aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais, firmou a orientação no sentido de que “os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas”. 2. No caso, o Tribunal de origem consignou tratar-se a recorrente de sociedade de economia mista que exerce suas atividades em regime de concorrência e distribui lucros. Assim, a reversão do entendimento assentado no acórdão recorrido quanto a essas conclusões demanda a análise dos atos constitutivos da empresa e de fatos da causa, medida inviável nesta sede recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11) (RE 1119236 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 01.08.2018)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente